Tribunal: TJSP
Processo: 1006454-70.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Sentença que julgou procedente em parte os embargos à execução opostos pelo atual Prefeito do Município de Pedra Bela, reconhecendo o valor do débito referente a multa por descumprimento de obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 2015, firmado por Prefeito anterior. Preliminar de

Ementa:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Sentença que julgou procedente em parte os embargos à execução opostos pelo atual Prefeito do Município de Pedra Bela, reconhecendo o valor do débito referente a multa por descumprimento de obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 2015, firmado por Prefeito anterior. Preliminar de prescrição afastada. Obrigações pactuadas no TAC visam à tutela de direitos difusos e coletivos, especialmente relacionados à acessibilidade e aos direitos das pessoas com deficiência, que são imprescritíveis. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Termo de Ajustamento de Conduta foi assinado pela Prefeita Municipal antecessora e não pelo embargante, não implicando em sua responsabilidade solidária. Impossibilidade de responsabilização pessoal de um prefeito pelos atos assumidos por outro gestor. Ausência de título executivo firmado pelo embargante cuja obrigação tenha sido por ele assumida. Precedentes. RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGANTE que é provido, para reformar a sentença, julgando extinta a execução quanto ao embargante, por ilegitimidade passiva. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO prejudicado.